Tribunal: TJDFT
Processo: 0729672-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. SURGIMENTO DE VAGAS NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. PRETERIÇÃO NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O excelso STF, no julgamento do RE n. 837311, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema n. 784), firmou tese no sentido de que o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público surge quando configuradas determinadas hipóteses, quais sejam: a) a aprovação ocorrer dentro do número de vagas para preenchimento imediato previstas no edital; b) constatar-se a preterição na nomeação por inobservância à ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e sem motivação por parte da Administração Pública.
2. As hipóteses acima descritas não se amoldam ao caso em julgamento, tendo em vista que a recorrente foi classificada na 9a colocação para o cargo de Analista de Sistemas de Saneamento – ASS (140) Química, em que houve apenas a oferta de vagas para cadastro de reserva. E não se discute a contratação de prestadores de serviço terceirizados, no decurso do prazo de validade do certame, para exercerem atribuições exclusivas do cargo para o qual a apelante foi classificada.
3. Assim, revela-se hígida a r. sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial pela ora recorrente, porquanto, aprovada em cadastro de reserva, subsiste apenas mera expectativa de direito à nomeação.
4. Recurso conhecido e desprovido.